Tribunal: STF
Processo: RHC 51684
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-19
Data de publicação: 1973-11-19

Ementa:
O ART. 289 DO REGIMENTO INTERNO DO STF. EXPRESSA QUE O RECURSO
ORDINÁRIO DE HC PARA CORTE DEVE DER INTERPOSTO COM AS RAZOES DO
PEDIDO DE REFORMA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
VALE DIZER QUE NA FORMA DESSA REGRA. NÃO SE FORMALIZA O RECURSO QUE
NÃO CONTIVER AS RAZOES EM QUE SE FUNDAMENTA O RECORRENTE .
A ORIENTAÇÃO DESTE ALTO PRETÓRIO E A DE NÃO TOMAR CONHECIMENTO DO
APELO A QUE FALTE O RAZOADO.